Tribunal: TJMT
Processo: 1115781-73.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1115781-73.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), REVALINO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 144.028.401-63 (APELADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

APELADO(S):

REVALINO RIBEIRO DOS SANTOS
.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO BANCÁRIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de exibição de documentos para determinar a apresentação dos documentos relativos ao contrato nº 582120672, sob pena de multa, bem como condená-la ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. O apelante sustenta inexistência de pretensão resistida, requer a inversão
dos
ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da causalidade ou, subsidiariamente, a redução da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve pretensão resistida apta a justificar a condenação da instituição financeira ao pagamento dos ônus sucumbenciais na ação de exibição de documentos; e (
ii
) estabelecer se é cabível a redução da verba honorária fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de exibição de documentos é cabível quando o documento comum às partes se encontra em poder da parte contrária e é necessário ao esclarecimento da relação jurídica controvertida, nos termos dos
arts
. 396 e seguintes do Código de Processo Civil.

A inércia da instituição financeira diante de requerimento administrativo regularmente recebido, sem resposta por período superior a 80 dias, caracteriza pretensão resistida e legitima o ajuizamento da demanda.

A apresentação de contestação desacompanhada da documentação cuja exibição foi determinada judicialmente evidencia resistência ao pedido e afasta a alegação de colaboração espontânea.

O princípio da causalidade impõe à instituição financeira o pagamento dos ônus sucumbenciais, pois sua omissão administrativa e a ausência de apresentação integral dos documentos tornaram necessária a intervenção jurisdicional.

A relação possui natureza consumerista, incumbindo à instituição financeira fornecer ao consumidor informações claras e disponibilizar os documentos contratuais que permanecem sob sua guarda, em observância ao art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

A verba honorária fixada por apreciação equitativa em R$ 1.000,00 mostra-se proporcional à natureza da demanda e ao trabalho desenvolvido, sendo devida apenas a majoração recursal prevista no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de resposta a requerimento administrativo prévio e a apresentação incompleta dos documentos em juízo configuram pretensão resistida em ação de exibição de documentos.

O princípio da causalidade impõe à instituição financeira os ônus sucumbenciais quando sua conduta torna necessário o ajuizamento da demanda.

É dever da instituição financeira fornecer ao consumidor os documentos relativos ao contrato bancário e demais informações inerentes à relação jurídica.

Mantida a verba honorária fixada na sentença, é cabível sua majoração em grau recursal, observados os requisitos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§2º, 8º e 11, e 396 a 404; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 2.143.829/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19.08.2024,
DJe
22.08.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.763.809/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 11.05.2021,
DJe
14.05.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.756.377/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 03.05.2021; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2.389.142/BA, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 29.04.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1002239-70.2025.8.11.0011, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 01.04.2026; TJMT, Apelação Cível nº 1096533-24.2025.8.11.0041, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
contra sentença proferida nos autos da ação de exibição de documentos ajuizada por
REVALINO RIBEIRO DOS SANTOS
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a instituição financeira à exibição dos documentos relativos ao contrato nº 582120672, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.

Em suas razões recursais, o banco sustenta, em síntese, que não houve pretensão resistida, pois os documentos teriam sido apresentados no prazo de resposta, razão pela qual não deveria suportar os ônus sucumbenciais.

Defende a aplicação do princípio da causalidade em desfavor da parte autora ou, subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas, nas quais o apelado pugna pela manutenção da sentença, ao argumento de que houve requerimento administrativo prévio, recebido em 26/08/2025, sem resposta por mais de 80 dias, além de não terem sido exibidos integralmente os documentos determinados judicialmente.

D
ispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

APELADO(S):

REVALINO RIBEIRO DOS SANTOS
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
recurso de apelação interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
contra sentença proferida nos autos da ação de exibição de documentos ajuizada por
REVALINO RIBEIRO DOS SANTOS
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a instituição financeira à exibição dos documentos relativos ao contrato nº 582120672, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.

A controvérsia recursal limita-se à verificação da existência de pretensão resistida e, consequentemente, à responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais na ação de exibição de documentos.

Sem razão o apelante.

Nos termos dos
arts
. 396 e seguintes do Código de Processo Civil, é cabível a exibição de documento ou coisa que se encontre em poder da parte contrária, especialmente quando se trata de documento comum às partes e indispensável ao esclarecimento de relação jurídica controvertida.

No caso concreto, a parte autora ajuizou a demanda afirmando ser beneficiária do INSS e ter identificado desconto vinculado ao contrato nº 582120672, cuja contratação afirma desconhecer, razão pela qual buscou obter cópia do instrumento contratual e documentos correlatos.

A sentença reconheceu que, embora o banco tenha afirmado haver apresentado a documentação, sua contestação estava desacompanhada dos documentos cuja exibição havia sido determinada em tutela de urgência.

Além disso, consta das contrarrazões que o apelado formulou notificação extrajudicial, recebida pela instituição financeira em 26/08/2025, sem que houvesse resposta administrativa por prazo superior a 80 dias, o que motivou o ajuizamento da ação.

Assim, não procede a alegação de ausência de resistência.

A pretensão resistida, em ações dessa natureza, não se configura apenas pela negativa expressa da instituição financeira, mas também pela inércia injustificada diante de requerimento administrativo legítimo ou pelo cumprimento incompleto da obrigação de exibir documentos.

A ausência de apresentação integral da documentação, especialmente quando já havia determinação judicial nesse sentido, revela comportamento incompatível com a tese de colaboração espontânea.

À proposito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃODEEXIBIÇÃODEDOCUMENTOS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.REQUERIMENTOADMINISTRATIVOPRÉVIO. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTESTAÇÃO.DOCUMENTONÃO APRESENTADO NOS AUTOS.PRETENSÃORESISTIDACONFIGURADA.HONORÁRIOSADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

[...]

A apresentação de contestação sem a juntada dodocumentosolicitado evidencia resistência processual qualificada, autorizando a condenação ao pagamento dehonoráriosadvocatícios com fundamento no princípio da sucumbência.

Pelo princípio da causalidade, aquele que dá causa à instauração do processo deve suportar os ônus sucumbenciais.

À luz dos critérios do art. 85, §2º, do CPC — grau de zelo profissional, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido — revela-se insuficiente a fixação dehonoráriosem R$ 800,00, sendo razoável a majoração para R$ 2.500,00, em consonância com precedentes do Tribunal em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A condenação emhonoráriosadvocatícios emaçãodeexibiçãodedocumentosdepende da comprovação depretensãoresistidapela parte requerida.

[...]

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, caput, §2º e §8º; 396 a 404.

Jurisprudência relevante citada:STJ,
AgInt
no REsp 2143829/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19.08.2024,
DJe
22.08.2024;STJ,
AgInt
no
AREsp
1.763.809/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 11.05.2021,
DJe
14.05.2021; TJMT, Apelação Cível 1008306-58.2025.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2025; TJMT, Apelação Cível 1024529-77.2023.8.11.0002, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 03.04.2024; TJMT, Apelação Cível 1044939-68.2025.8.11.0041, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 24.09.2025.

(N.U 1002239-70.2025.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2026,
Publicado
no DJE 07/04/2026)

Também não merece acolhimento a tese de que a parte autora teria dado causa ao ajuizamento da ação por ter optado diretamente pela via judicial.

Ao contrário, a prova indicada nos autos demonstra que houve tentativa prévia de solução administrativa, sem atendimento em prazo razoável, circunstância suficiente para justificar a propositura da demanda.

O princípio da causalidade, portanto, milita em desfavor do banco apelante, pois foi sua omissão administrativa, somada à ausência de exibição integral dos documentos em juízo, que tornou necessária a tutela jurisdicional.

Ressalte-se, ainda, que a relação jurídica discutida possui natureza consumerista, sendo dever da instituição financeira fornecer informações claras, adequadas e acessíveis ao consumidor, nos termos do art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Documentos relativos a contrato bancário, descontos previdenciários, averbação e liberação de valores são comuns às partes e devem permanecer sob
guarda da instituição financeira, que detém maior capacidade técnica e operacional para disponibilizá-los.

Quanto ao pedido subsidiário de redução dos honorários, também não merece provimento.

A verba foi fixada em R$ 1.000,00, por apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, §8º, c/c §2º, do CPC, valor que se mostra razoável e proporcional à natureza da demanda, ao trabalho desenvolvido e ao baixo valor atribuído à causa.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃODEEXIBIÇÃODEDOCUMENTOS. REQUISIÇÃOADMINISTRATIVANÃOATENDIDA.EXIBIÇÃOPARCIAL DOSDOCUMENTOSAPÓS CITAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.PRETENSÃORESISTIDACONFIGURADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.HONORÁRIOSMANTIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

7. A verbahonoráriafixada (R$ 1.000,00) é condizente com a complexidade da demanda e a atuação do patrono, revelando-se proporcional e razoável.

8. Ausente demonstração de dolo, fraude ou má-fé por parte da autora, descabe o reconhecimento de litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:

“1. A comprovação derequerimentoadministrativoprévio e a apresentação parcial dosdocumentosapenas após a citação judicial justificam a condenação emhonoráriosadvocatícios com fundamento no princípio da causalidade. 2. Inexistindo abuso do direito deaçãoou alteração da verdade dos fatos, afasta-se a litigância de má-fé.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §2º e §11; 381, I e 400,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada:STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.756.377/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 03.05.2021;STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
nº 2.389.142/BA, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 29.04.2024; TJMT,
ApCiv
nº 1067190-80.2025.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de
Direito Privado, j. 13.11.2025.

(N.U 1096533-24.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 20/03/2026)
”

Assim, majoro os honorários advocatícios de R$ 1.000,00 para R$ 1.200,00, observados os critérios do art. 85, §§2º, 8º e 11, do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO,

mantendo-se a sentença
fustigada.

Assim, majoro os honorários advocatícios de R$ 1.000,00 para R$ 1.200,00, observados os critérios do art. 85, §§2º, 8º e 11, do Código de Processo Civil.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026